Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AFASTADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária.

2. Nesta oportunidade, alegando existir contradição e omissão no acórdão, o embargante pretende modificar o dispositivo do acórdão para fazer constar que o direito à restituição dos valores “está condicionado à comprovação dos requisitos indicados no art. 166 do CTN e à observância do prazo prescricional previsto no art. 168, I, do CTN”.

3. Em que pese a alegação do embargante, não há no julgado a referida omissão, uma vez que o acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo interposto pelo embargante, manteve a sentença recorrida a qual constou expressamente no dispositivo a referida condição, qual seja, de que a restituição dos valores indevidamente recolhidos depende da comprovação do recolhimento e apuração do montante a ser realizadas em fase de liquidação. 3.1. Outrossim, relevante considerar que o acórdão estabeleceu de forma clara e inteligível que a pretensão do autor veiculada na presente ação declaratória não pretendeu quantificar tampouco comprovar o montante efetivamente a ser restituído, mas apenas declarar e reconhecer o direito a restituição do imposto.

4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos rejeitados.